Tribunal: TCU
Processo: 028.091/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5742/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de contas anuais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Minas Gerais (Senai-DR/MG), exercício de 2014, em fase de monitoramento do cumprimento de determinações proferidas por meio do Acórdão 6813/2017-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o Tribunal expediu as seguintes determinações ao Senai/DR/MG: " 9.4.1. promova a alteração da IN 01-21, Revisão 01, ou da norma que vier a substituí-la, restabelecendo a exigência de prestação de contas aos patrocinados, incluindo a comprovação financeira da regular utilização dos recursos transferidos, devendo ser apresentados os documentos financeiros e fiscais (notas fiscais e recibos contendo descrição que permita identificar os serviços e bens adquiridos), além das evidências físicas da execução do projeto, comprovantes das contrapartidas avençadas e relatório das atividades desenvolvidas; 9.4.2. para dar cumprimento ao art. 13 do regulamento de licitações e contratos do Senai, elabore orçamento detalhado, com base na pesquisa de preços realizada, que expresse os quantitativos e preços unitários do objeto da licitação, observando a jurisprudência firmada nesta Corte, a exemplo dos Acórdão 1439/2015-TCU-Segunda Câmara e 1.519/2015-TCU-Plenário, ambos dirigidos a organizações do 'Sistema S'; 9.4.3. abstenha-se de contratar serviços de consultoria sem o devido amparo legal, conforme verificado no item 1.3.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201.503.993 da CGU/MG, especialmente no que toca à sua tempestiva formalização; 9.4.4. ante a necessidade de contratar serviços de transporte para eventos, bem assim para quaisquer outros serviços, realize estudos prévios de dimensionamento de demanda e de modelos de contratação, demonstrando, em cada caso, a aderência desses estudos na definição do quantitativo a ser licitado, a fim de que se contrate o estritamente necessário, conforme o modelo mais adequado a cada situação, em atenção ao princípio da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) e dos que lhes são correlatos em matéria de aquisições custeadas com recursos da coletividade ( Acórdão 1584/2016-TCU-Plenário , 2198/2015-TCU-Plenário, 3249/2013-TCU-Plenário, 3493/2010-TCU-1a Câmara);" Considerando que a referida deliberação foi mantida consoante Acórdão 9649/2017-TCU-Primeira Câmara (embargos de declaração) e 8374/2019 - 1a Câmara (recurso de reconsideração); Considerando que, após a notificação acerca da negativa de provimento do recurso, o Senai/DR/MG demonstrou que promoveu a alteração na Instrução Normativa que trata de patrocínios pelas Entidades do Sistema FIEMG, contemplando a exigência de comprovação financeira e física da execução do projeto na prestação de contas (peças 93 e 94), o que caracteriza o cumprimento da determinação contida no subitem 9.4.1; Considerando que o Senai/DR/MG informou, ainda, que está se adequando às demais determinações, as quais, por trazerem situações de descumprimento de princípios constitucionais, normas do Senai e jurisprudência do Tribunal de Contas da União, além de se destinarem a reorientar a atuação administrativa do jurisdicionado, devem ser convertidas em proposta de ciência, em conformidade com o disposto na Portaria-Segecex 13/2011, art. 4o e item 2 do Anexo, c/c a recente Resolução TCU 315/2020, arts. 2o, inciso II, e 9o; Considerando a proposta uniforme da SecexTrabalho, que teve o aval do Representante do Ministério Público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243, todos do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.4.1 do Acórdão 6813/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) converter em ciências, conforme item 1.7 desta deliberação, as determinações constantes dos subitens 9.4.2, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 6813/2017-TCU-Primeira Câmara ; c) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 95 ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Minas Gerais (Senai-DR/MG); d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.091/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Minas Gerais (Senai-DR/MG) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Letícia de Oliveira Lourenço (OAB/MG 104.144), Elisa Leão de Andrade (OAB/MG 124.233) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais - Senai/MG das seguintes impropriedades: 1.7.1.1 a não elaboração de orçamento detalhado, com base na pesquisa de preços realizada, que expresse os quantitativos e preços unitários do objeto da licitação, afronta o art. 13 do regulamento de licitações e contratos do Senai, bem como a jurisprudência firmada nesta Corte, a exemplo dos Acórdão 1439/2015-TCU-Segunda Câmara e 1.519/2015-TCU-Plenário, ambos dirigidos a organizações do "Sistema S"; 1.7.1.2. a contratação de serviços de consultoria sem obedecer às formalidades necessárias, conforme verificado no item 1.3.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201.503.993 da CGU/MG, especialmente no que toca à sua tempestiva formalização, afronta o Regulamento de Licitações e Contratos do Senai; e 1.7.1.3. a contratação de serviços de transporte para eventos, bem assim para quaisquer outros serviços, sem realizar estudos prévios de dimensionamento de demanda e de modelos de contratação, que demonstrem, em cada caso, a aderência desses estudos na definição do quantitativo a ser licitado, a fim de que se contrate o estritamente necessário, conforme o modelo mais adequado a cada situação, ofende o princípio da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) e os que lhes são correlatos em matéria de aquisições custeadas com recursos da coletividade ( Acórdão 1584/2016-TCU-Plenário , 2198/2015 - TCU - Plenário, 3249/2013 - TCU - Plenário, 3493/2010 - TCU - 1a Câmara).